Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. NÃO EXTENSÃO DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS AOS MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA DA DROGA APREEENDIDA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas “para efeito de reincidência”, não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes, inclusive o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente essa matéria sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150 – RE 593.818). “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020” (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020).
A natureza da droga (“crack”) é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade da droga (0,17g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base.
Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista os antecedentes criminais do réu.
A quantidade de pena aplicada e os maus antecedentes recomendam o regime prisional inicial fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, incisos I e II, do CP).
Apelo desprovido.